Tribunal: TJES
Processo: 5005283-58.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005283-58.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ROBERTO FRIGINI PINTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIFERIMENTO FISCAL – ICMS – PRODUTOR RURAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, II DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSALIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

I –
Na esteira da jurisprudência pátria, a inexistência de requerimento administrativo não obsta o pleito judicial, salvo nas hipóteses em que é estritamente necessário a sua utilização como via preparatória, o que não se amolda ao caso de pedido de diferimento fiscal.

II –
Segundo o artigo 70, I, b do RICMS/ES, o produtor rural, após a devida comprovação da sua atividade, faz jus ao enquadramento no programa de redução da base de cálculo do tributo estadual.

III –
A utilização direta da via judicial pelo contribuinte não atrai automaticamente o ônus do recolhimento da sucumbência, mormente quando o pedido na via judicial é massivamente atacado e resistido pelo ente tributante, resultando daí o ônus do pagamento dos respectivos honorários.

IV
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do apelante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N
.º

5005283-58.2022.8.08.0030

A
P
TE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO: JOSE ROBERTO FRIGINI PINTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou procedente o pleito exordial para determinar que o recorrente inscreva o autor/recorrido no programa de benefício fiscal da tarifa de energia elétrica.

O magistrado pontuou que o autor/apelado cumpriu os requisitos exigidos pelo artigo 70, I, b do RICMS/ES. Consignou ainda na sentença que a exigência de requerimento administrativo seria válida apenas para empresa agropecuária e não para produtor rural, bem como que as instalações indicadas na exordial estariam dentro da propriedade do autor.

O ente estatal, recorrente, pontuou que não houve requerimento administrativo; a divergência no endereço da instalação; o cadastramento no CNAE que não possibilita a submissão ao benefício em comento e, por fim, que não poderia ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Como se observa, em suma o que se discute neste recurso é o enquadramento do autor no regramento que possibilita a redução da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

Feito esse breve relato, passo a analisar o caso.

Pois bem.

De plano, é preciso registrar a desnecessidade de requerimento administrativo para a concessão do benefício em comento.

Como de curial sabença, não há qualquer vedação a utilização da via judicial pelo contribuinte para requerer a observância de seus direitos.

Noutra giro, também não parece ter juridicidade a tese sustentada pelo ente estatal acerca da divergência no endereço das instalações indicadas pelo autor.

E assim digo, primeiro, porque o próprio recorrente aquiesceu com a decisão do magistrado singular de determinar a realização da diligência por meio de oficial de justiça no endereço indicado na exordial.

Outrossim, entendo que a certidão emitida pelo servidor da Justiça possui fé pública e nele não teria sido alocada qualquer informação duvidosa ou inverídica e, lado outro, não foi produzido pelo recorrente qualquer elemento de prova que desabone ou coloque em xeque o conteúdo do documento.

Milita em desfavor do recorrente, ainda, o fato de existir nos autos um documento que ilustra as demarcações do oficial de justiça, que é o mapa do Cadastro Ambiental Rural, o qual também não foi impugnado no apelo e reforça a conclusão pela veracidade do endereço indicado.

Em outro ponto do recurso, o recorrente sustenta que não há comprovação do CNAE do autor que pudesse ser enquadrado no rol de beneficiários.

Ocorre que para assim concluir o recorrente entende que o autor seria uma empresa agropecuária, pontuando a todo momento os requisitos para tanto, sem se atentar que a hipótese é de produtor rural.

Importante registrar que o recorrente já foi inclusive penalizado pelo julgador singular em razão do argumento utilizado por ele de que se trataria de empresa agropecuária, ao passo que se tem nos autos uma pessoa física.

No recurso o ente estatal sequer refutou a multa aplicada pelo julgador singular acerca da sua atitude anti processual ao defender um fato que inexiste nos autos.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, penso que não há razão para acolher a tese estatal.

Decerto, o fato de não ter havido o requerimento administrativo não induz ao fato de que a demanda foi desmedidamente intentada pelo autor, máxime ante a robusta resistência que vem sendo imposta ao longo da tramitação do feito.

Assim, sem razão o recorrente neste ponto.

Como se percebe, cabia ao recorrente o ônus de afastar todos os argumentos dispostos pelo autor, a teor do artigo 373, II do CPC, o que não foi feito, razão pela qual deve ser rejeitado o recurso.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro em 2% a verba honorária, em razão do disposto no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.